Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 833, INC. IV, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE CONSTRITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante.
2. A despeito da inapropriada denominação do meio de defesa utilizado pelo recorrente (“exceção de pré-executividade”), é importante ressaltar que a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC é cogente e tem, de fato, natureza de ordem pública. 2.1. Por essa razão, a afirmada impenhorabilidade pode ser suscitada pela primeira vez a qualquer momento no curso do processo e não está submetida aos efeitos da preclusão. 2.2. A manifestação a respeito desse tema, ademais, não depende de forma específica, sendo irrelevante a denominação que o devedor tenha atribuído à peça de defesa.
3. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.
5. No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária que mantinha os valores penhorados tenha por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 5.1. Quanto ao mais o devedor também não demonstrou, em sua peça de defesa, que o valor bloqueado ostenta, em sua integralidade, caráter alimentar, pois não há nos autos do processo de origem detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra da impenhorabilidade a que alude a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC.
6. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6.1. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc) mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. 6.2. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor.
7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito.
8. Recurso conhecido e desprovido.